Tribunal: TCU
Processo: 044.254/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 34622/2016, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 838045, função AGRICULTURA, que teve como objeto ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI - PI. (no da TCE no sistema: 322/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5755/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão 2378/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 133), para correção do erro material abaixo indicado no item 9.1, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão. Onde se lê: (...) "o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do" (...) Leia-se: (...) "o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do" (...) 1. Processo TC- Processo 044.254/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcos Nunes Chaves (XXX.125.873-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Wendy Soares Nunes (20292/OAB-PI), representando Marcos Nunes Chaves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.